Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704393-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública no 0701828-95.2022.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a expedição de requisições de pagamento, sob o seguinte fundamento (ID 141654795): “Indefiro a expedição das requisições de pagamento, uma vez que premente que se aguarde o trânsito em julgado do AGI interposto pelo credor. Caso haja o requerimento de pagamento de valor incontroverso, defiro a remessa dos autos à Contadoria para que calcule o montante devido a título de incontroverso, ficando, contudo, obstada a expedição de pagamento de valores do crédito principal por RPV, vez que em sendo mantido o provimento do recurso, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Feito, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo. Intime-se. Cumpra-se. A decisão de ID 145680373 foi proferida nos seguintes termos: Nada obstante a credora tenha nominado a petição de ID 142910545 de Embargos de Declaração, não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, confessada pelo devedor. Discorre sobre a legalidade da expedição de requisição de pagamento do valor incontroverso e sobre a possibilidade de expedição de Precatório em valor inferior a 10 salários mínimos, porque o sistema SARPRE, ao contrário do que foi afirmado por este Juízo, aceita a referida expedição. Afirma ainda, que o sistema de administração de precatórios não pode servir de escusas para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados. Intimado, o Distrito Federal apresentou as contrarrazões de ID 143952574 e pugnou pela rejeição dos pedidos. Brevemente relatados. DECIDO. Ao que consta, a credora peticionou em ID 141372125, informando sobre o julgamento do AGI por si interposto, e pelo seu provimento, requerendo a realização dos cálculos nos termos do julgado, com a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009. Referido pedido restou indeferido, nos termos da r. decisão de ID 141654795, isto porque, o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto, não transitou em julgado. Ocorre que, a discussão acerca dos cálculos pode alterar o regime de pagamento de RPV para Precatório. Portanto, a expedição do valor incontroverso culminaria em prejuízo para a Fazenda Pública, possibilitando o pagamento por RPV quando deveria ser por Precatório. Outrossim, no que tange à questão suscitada de expedição do Precatório em valor inferior a 10 salários mínimos, faço registrar que este Juízo tem indeferido referidos pedidos deduzidos pelo escritório do nobre causídico, a teor do que estabelece a Lei Distrital 3624/2005 que fixou o valor da obrigação de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, em 10 salários mínimos, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso. Ademais, registre-se que o sistema não foi criado de forma automática com essa possibilidade, pois, como declinado na decisão citada na sua petição, para a realização daquele ato, exige-se tratativas específicas, individualizadas e diretas da Serventia do Juízo com a COORPRE, o que se mostra inviável. Ora, importante ressaltar que as demandas de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, representam o maior número de processos em tramitação nas Varas da Fazenda Pública, restando totalmente inviável a expedição de expediente fora da rotina ordinária do Cartório, o qual já está sobrecarregado com as suas rotinas diárias. No entanto, em face do Acórdão proferido pela Instância Recursal, é possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Assim, faculto aos credores a se manifestarem sobre o interesse na expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral do crédito, ficando condicionado o pagamento ao trânsito em julgado do recurso. Em caso de anuência, fica a credora intimada a apresentar planilha detalhada e atualizada do débito, nos termos do julgado. indo aos autos, dê-se vista ao Distrito Federal. Após, expeçam-se as requisições de pagamentos, fazendo constar a advertência de sobrestamento do pagamento até que se opere o trânsito em julgado do AGI. Intimem-se". O Juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão de ID 145680373 pelos seus próprios fundamentos (ID 148035478): “Indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da r. decisão de ID 145680373. I.”. A agravante alega que a decisão agravada não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.208,05, conforme demonstra o ID 120200842, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Informa que não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais não poder o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Assim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. É o relatório. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 08/11/2022 e publicada no dia 9/11/2022 (ID 141866158). A parte agravante embora tenha nominado a petição de ID 142910545 de Embargos de Declaração, não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, confessada pelo devedor, conforme decisão de ID 145680373. Novamente a agravante peticionou e requereu a reconsideração do entendimento combatido para deferir o prosseguimento definitivo da execução pelo valor total da dívida ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso afastando-se a condição imposta para o seu pagamento (ID 148030189). O Juízo a quo, no entanto, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 148035478). Ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Como a decisão agravada foi publicada 9/11/2022 (ID 141866158), o início da contagem do prazo seria dia 10/11/2022 (quinta-feira), sendo o prazo final para a interposição do agravo de instrumento, dia 1/12/2022. Como não foi interposto agravo de instrumento no prazo devido, o recurso não deve ser conhecido por estar intempestivo. Diante desse contexto, não conheço do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 15:43:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador